Tribunal: STF
Processo: RE 78951
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
1) -PROCESSUAL.
2)-IMPORTAÇÃO. I.C.M.
1)-EXPOSTOS OS FATOS, POUCO IMPORTA QUE OS FUNDAMENTOS JURIDICOS EM
QUE SE APOIOU A PRETENSAO NÃO SEJAM OS MELHORES, PELO PRINCÍPIO
FIXADO NO AFORISMA: "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI JUS", NÃO EXCLUIDO
PELO QUE DISPÕE O ART. 282, III DO CPC.
2)-NÃO HAVENDO LEI DETERMINANDO A INCIDENCIA DO I.C.M. QUANDO DO
PRETENSO FATO GERADOR, INCABIVEL PRETENDER-SE A COBRANÇA DAQUELE
IMPOSTO.